Tribunal: STF
Processo: Rcl 92338
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por José Luiz Albanese e Ana Maria Fernandes Albanese contra decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos do Agravo em Recurso Especial nº 2649008/SP, mediante a qual se teria desrespeitado a tese de observância obrigatória firmada no Tema nº 492 da Repercussão Geral.
José Luiz Albanese e Ana Maria Fernandes Albanese narram que, na origem, trata-se de exceção de pré-executividade perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Cotia-SP, nos autos do Processo nº 0011534-97.2005.8.26.0152. Discorrem que, nos autos em referência, “o título judicial executivo é inconstitucional”, pois não houve anuência dos reclamantes em se associarem e, nesse contexto, 

“[e]vidente que a tese do Tema 492 do E. STF declarou que não há obrigação entre proprietário e associação em loteamentos urbanos se não houve anuência em se associar, afastando e declarando inconstitucionais as teses de enriquecimento ilícito e de equiparação da taxa judiciária a taxa de condomínio ou de associação equiparada a condomínio, e por isso a r. sentença de fls. 49/55 é inconstitucional e inexequível, e por isso há fundamento para restabelecer nesta reclamação constitucional a autoridade do julgado vinculante do E. STF, para declarar a sustação do V. Acórdão recorrido.”
Defendem que o STJ, em sede de recurso especial, impediu a aplicação do Tema nº 492 da RG, pois “afastou a supremacia da [Constituição Federal], ao não deferir a anulação da decisão que foi considerada inconstitucional a partir do Tema 492/STF.” (e-doc. 1, p. 40) 
Apontam que o recurso especial não foi conhecido pois 

“a matéria não poderia ser veiculada pela via eleita e pela reiteração de incidentes e argumentos a fim de desnaturar a coisa julgada e criando tumulto processual e que a tese do Tema 492 do STF não poderia alcançar título já acobertado pela coisa julgada.” (e-doc. 1, p. 18)

Contudo, asseveram que, ao contrário do que assentado pelo STJ,  “é possível se afastar a coisa julgada, em face de matéria julgada inconstitucional”, uma vez que

“O presente caso é de revisão da coisa julgada material por meios típicos e atípicos, que pode ser realizada por ação rescisória, ou simples petição no cumprimento de sentença, ou por outros meios atípicos, como por exemplo, exceção de pré-[executividade], simples petição, e inclusive no presente caso, pois a decisão objeto desta ação contraria o art. 5º, inciso XX, da CF, que é a liberdade de associação, pois condenou a quem não anuiu com os serviços e a cobrança de taxas.” (e-doc. 1, p. 31)

Requerem, por fim, 

“a) Pelo exposto, ante a demonstração efetiva de que houve violação da autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal, adotada no Tema 492, RE 695911, requer-se seja concedida a liminar para autorizar a concessão do provimento judicial liminar consistente na suspensão do processo de execução judicial (trâmite na 2ª Vara Cível da Comarca de Cotia-SP, processo no. 0011534-97.2005.8.26.0152), até decisão final transitada em julgado deste recurso. 
d) No mérito, seja julgada procedente a presente reclamação para declarar a sustação do V. Acórdão recorrido, e dos despacho de denegação de seguimento do recurso e do não conhecimento do Agravo em Recurso Especial, no mérito, declarar a inconstitucionalidade e inexigibilidade do título judicial executivo e o cumprimento de sentença, e absolver os autores do pagamento de taxa de associação e das demais condenações decorrentes do processo, e como pedido subsidiário, sustar referidas decisões e determinar outra seja proferida como de direito, julgando provido a presente exceção de pré-executividade, aplicando o Tema 492 do E. STF, afastando os óbices processuais invocados para obstar o julgamento no mérito; e) subsidiariamente, anule as decisões de primeiro grau, do E. TJSP e do E. STJ, sustando-as, e determine o julgamento para que verifique se há associação expressa, e aplique a decisão em repercussão geral do Tema 492 do E. STF, afastando-se todos os óbices processuais de segundo plano.” (e-doc. 1, p. 53)

Pugnam, ainda, pelo benefício da justiça gratuita (e-doc. 1, p. 2)
É o relatório. Decido.
Inicialmente, registro que já consta na certidão de distribuição o benefício da justiça gratuita (e-doc. 7).
Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88). 
Com efeito, destaco que, mediante pesquisa junto ao sítio eletrônico do TJSP, é incontroverso nesta reclamatória que, quando de seu protocolo na Suprema Corte (em 23/03/2026), já havia ocorrido trânsito em julgado (em 2006) da sentença de primeiro grau publicada em 26/06/2006, com fase de execução iniciada em 2007.
Em fase de cumprimento de sentença, o STJ desproveu o agravo em recurso especial interposto pelos reclamantes, por entender que “os Temas n. 882 do STJ e 492 do STF não alcançam título coberto pela coisa julgada”. Vide ementa:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. PREQUESTIONAMENTO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso especial por ausência de demonstração de violação dos artigos arrolados, por alegação de ofensa constitucional e por dissídio não comprovado. 
2. A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto contra decisão em cumprimento de sentença que rejeitou exceção de pré-executividade destinada a reconhecer a inexigibilidade do título executivo judicial. O valor da causa foi fixado em R$ 22.495,00. 
3. A Corte de origem não conheceu do agravo de instrumento por inadequação da via e reiteração de incidentes, assentando que os Temas n. 882 do STJ e 492 do STF não alcançam título coberto pela coisa julgada e determinando o prosseguimento da execução. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
4. A questão em discussão consiste em saber se os arts. 518, 525, §§ 11, 12 e 15, e 1.057 do CPC/2015, e o art. 475-L, § 1º, do CPC/1973 autorizam reconhecer, por exceção de pré-executividade, a inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação tida por incompatível com a Constituição, à luz do Tema n. 492 do STF, e se houve demonstração de divergência jurisprudencial por cotejo analítico.
III. RAZÕES DE DECIDIR 
5. A ausência de prequestionamento impede o conhecimento do recurso especial, conforme as Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ. 
6. A divergência jurisprudencial não foi demonstrada nos moldes dos arts. 1.029, § 1º, do CPC e 255, § 1º, do RISTJ, e o óbice pelo não conhecimento pela alínea a  do permissivo constitucional impede o processamento pela alínea c sobre a mesma questão. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
7. Agravo em recurso especial desprovido. 
Tese de julgamento: ‘1. A ausência de prequestionamento impede o conhecimento do recurso especial quanto à alegada violação de dispositivos legais. 2. A ausência de cotejo analítico e de demonstração de similitude fática e jurídica, nos termos dos arts. 1.029, § 1º, do CPC e 255, § 1º, do RISTJ, impede o conhecimento do recurso especial pela alínea c do permissivo constitucional, sobretudo quando presente óbice pelo não conhecimento pela alínea a’. 
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 518, 525, §§ 11, 12, 1.057; CPC/1973, art. 475-L, § 1º. 
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula n. 282; STJ, Súmula n. 211.” (e-doc. 5)

Dessa perspectiva, entendo que o conhecimento da reclamação com fundamento na violação do entendimento firmado por esta Suprema Corte encontra óbice na regra do art. 988, § 5º, I, do CPC, que assim dispõe:

“Art. 988 [...]
§ 5º É inadmissível a reclamação:
I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada.”

Destarte, incide, no caso, a Súmula nº 734/STF, assim redigida: 

“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal” 

Nesse sentido: 

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. AJUIZAMENTO CONTRA DECISÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 734 DESTA CORTE. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO” (Rcl nº 17.811/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 20/8/14). 

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO AJUIZADA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA. DESCABIMENTO. 1. Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão desta Corte (Súmula 734/STF). 2. Embargos de declaração conhecidos como agravo regimental, a que se nega provimento” (Rcl nº 22.020/PE-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 25/2/16).

Com efeito, no presente caso, cabia à parte impugnar as decisões proferidas na origem pelas vias ordinárias, inclusive mediante a interposição de recurso extraordinário para discutir eventual questão constitucional.
Ante o exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação. Julgo prejudicado o pedido liminar. 
Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.
Tendo em vista a manifesta inadmissibilidade da reclamação, determino a baixa imediata dos autos e a certificação de trânsito em julgado desta decisão. 
Publique-se.
Brasília, 30 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente